Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-48.2023.8.11.0030
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001213-48.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 078.360.731-81 (APELANTE), INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA - CPF: 071.748.121-20 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA - CPF: 097.873.351-75 (APELANTE), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.549.641-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUZANA PEDROSO LOUZADA - CPF: 039.093.381-35 (ASSISTENTE), VICENTE AURELIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 171.941.481-53 (ASSISTENTE), ALDO KAWAMURA ALMEIDA - CPF: 730.944.711-53 (VÍTIMA), CAROLINE SAMPAIO MORAIS - CPF: 046.726.141-58 (VÍTIMA), FABIANA MORAES DE ANICEZIO - CPF: 004.938.541-00 (VÍTIMA), LEANDRO BIZELLI - CPF: 286.321.478-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 078.360.731-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Associação criminosa. Falsa identidade. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Absolvição. Afastamento da qualificadora. Dosimetrias das penas. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a primeira apelante a 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto e a segunda apelante a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime semiaberto, ambas por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva [por duas vezes] e associação criminosa, em concurso material, e o terceiro apelante a 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva [por duas vezes], associação criminosa e falsa identidade, em concurso material, visando a anulação da sentença ou absolvição dos crimes pelos quais foram condenados [furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, associação criminosa e falsa identidade]. Em pedido subsidiário, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de perícia técnica, e a aplicação da pena no mínimo legal.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (1) cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova; (2) insuficiência das provas para a condenação dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, associação criminosa e falsa identidade; (3) comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo e; (4) dosimetrias das penas.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário das provas, indefere a produção de prova requerida pela Defesa, indicando a sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.

Os depoimentos das vítimas, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somadas às declarações das testemunhas e de investigador de Polícia, mostram-se suficientes para fundamentar a condenação pelo furto.

O exame pericial pode ser suprido por outros elementos de prova quando a qualificadora do rompimento de obstáculo for “
cabalmente demonstrada
”
.

A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, notadamente porque sua constatação “
se apresenta singela e inexige a aferição de conhecimentos específicos
”.

A prática de furtos em continuidade delitiva, somada à “
comprovação de que possuíam vínculos de amizade e parentesco, bem como de que respondem pela prática de outros crimes em parceria
”, demonstram a estabilidade e permanência da associação criminosa.

Há falsa identidade na conduta de utilizar nome e CPF de terceira pessoa com o intuito de ocultar sua verdadeira identidade e evitar sua responsabilização penal

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, §4o, I e IV; 288, caput; 307; 69; 71. Código de Processo Penal, art. 400, §1o; art. 239.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 419.396, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 25.10.2018; STJ, AgRg no REsp 2028547/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 10.12.2023; STJ, AgRg no HC 797.935/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 24.03.2023; STJ, Ap no 0026560-93.2021.8.13.0134, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, 30.09.2022; TRF4, Ap no 5007922-37.2019.4.04.7002, Rel. Des. Danilo Pereira Junior, 01.02.2022; TJRS, Ap no 70078596186, Rel. Des. Joni Victoria Simões, 29.03.2019; TJMT, Ap no 1002002-38.2022.8.11.0012, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 21.05.2024; TJDFT, Ap no 0726555-95.2020.8.07.0016, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 24.03.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001213-48.2023.8.11.0030 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOBRES

APELANTE(S): INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA

ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA

LEANDRO PEREIRA DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA, ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA e LEANDRO PEREIRA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (PJE no 1001213-48.2023.8.11.0030), que condenou a
primeira
a 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto e a
segunda
a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime semiaberto, ambas por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva [por duas vezes] e associação criminosa, em concurso material - art. 155, § 4o, I e IV, na forma do art. 71 [por duas vezes] c/c art. 288,
caput
, na forma do art. 69, todos do CP – e o
terceiro
a 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva [por duas vezes], associação criminosa e falsa identidade, em concurso material - art. 155, § 4o, I e IV, na forma do art. 71 [por duas vezes] c/c art. 288,
caput
, e art. 307, na forma do art. 69, todos do CP - (ID 227271732).

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, “
em razão do indeferimento da oitiva da testemunha arrolada pela defesa na audiência de instrução e julgamento, bem como do indeferimento da produção de prova documental essencial à defesa
”. No mérito, sustentam que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pedem o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvidos dos crimes pelos quais foram condenados [furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, associação criminosa e falsa identidade]. Em pedido subsidiário, o “
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de perícia técnica, e a aplicação da pena no mínimo legal
”, sem fundamentação correlata (ID 224751886).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA NOBRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 224751891).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – Pedido de nulidade da sentença – Inviabilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Juiz é destinatário das provas – Pedido de diligência alegado em momento inoportuno – Prova irrelevante – Absolvição dos crimes – Alegações improcedentes - Provas suficientes de materialidade e de autoria delitivas – Depoimentos coerentes – Qualificadora devidamente comprovada nos autos – Apesar da inexistência de laudo pericial foi comprovado por outros meios probatórios – Associação criminosa demonstrada – Vínculo estável e permanente – Reiteradas infrações penais com mesmo modus operandi – Falsa identidade – Réu que informou dados falsos com intuito de mascarar sua qualificação pessoal – Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 226644665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, “
em razão do indeferimento da oitiva da testemunha arrolada pela defesa na audiência de instrução e julgamento, bem como do indeferimento da produção de prova documental essencial à defesa
” (ID 224751886).

Vejamos.

Na audiência de instrução em julgamento, realizada em 3.6.2024, a Defesa dos apelantes requereu a “
oitiva do chefe da DERF de Cuiabá, a fim de que este esclarecesse se o veículo Corolla de cor preta, utilizado no dia do crime, não estaria apreendido naquela delegacia na data dos fatos
” (ID 224751886).

O Juízo singular, ao decidir oralmente, indeferiu o pedido por entender que não se trata de fato novo e que a referida prova se afigura desnecessária para o deslinde do feito (Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito – ID 224751859)

Frise-se que compete ao juiz da causa indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1o).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
não há indícios de que o veículo estaria apreendido no dia dos fatos, o que poderia ser facilmente comprovado pela defesa por meio de termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, indicação do inquérito policial ou ação penal em curso. Ainda, o rol de testemunhas arroladas pela defesa deveria ser apresentado na resposta à acusação. No caso dos autos, consta a oitiva das mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público
”, razão pela qual “
o indeferimento da oitiva pelo magistrado, ora destinatário da prova, não pode servir como elemento de nulidade de sentença por cerceamento de defesa
” (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 226644665).

Em situação análoga, assim decidiu o c. STJ:

“
O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia
” (AgRg no HC 419.396 – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.10.2018)

Nesse quadro processual, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 03 de setembro de 2023, por volta das 13h, no atrativo turístico denominado Aquário Encantado, localizado na Vila Bom Jardim, Zona Rural, Município de Nobres-MT, os denunciados ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA, INGRIDY POLLIANA SANTOS PEREIRA e LEANDRO PEREIRA DE SOUZA associaram-se para o fim específico de cometer crimes, bem como, mediante mais de uma ação, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, unidos no mesmo propósito delituoso,

subtraíram coisa alheia móvel, pertencente às vítimas Aldo Kawamura Almeida, Caroline Sampaio Morais, Fabiana Moraes de Anicezio e Leanro Bizelli, além de o denunciado LEANDRO PEREIRA DE SOUZA ter atribuído a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. [...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em desfavor de ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA, INGRIDY POLLIANA SANTOS PEREIRA, como incursas nas sanções do art. 288, art. 155, §4o, incisos I (destruição ou rompimento de obstáculo) e IV (concurso de duas ou mais pessoas) c/c art. 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal, tudo em concurso material (art. 69 do CP)e LEANDRO PEREIRA DE SOUZA, como incurso nas sanções do art. 288 ,art. 307 e art. 155, §4o, incisos I (destruição ou rompimento de obstáculo) e IV (concurso de duas ou mais pessoas) c/c art. 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal, tudo em concurso material (art. 69 do CP), requerendo que uma vez recebida e autuada esta, seja procedida a citação dos denunciados, nos termos do rito do Código de Processo Penal, processado e, ao final, condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo arroladas”
(Willian Oguido Ogama, promotor de Justiça – ID 224752248)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada. Portaria no id 136109477, boletim de ocorrência no id 136109478, relatório policial e respostas aos ofícios das operadoras de celular indicando que Leandro utilizou dois aparelhos celulares furtados no id 136109479, termos de depoimentos e declarações nos ids 136109480, 136109481, 136109484, 136109490, 136109592, termo de reconhecimento fotográfico por Suzana no id 136109482, auto de avaliação indireta dos bens no id 136109593, vídeo da camionete com o vidro quebrado no id 136109595, escritura de união estável entre Leandro e Yngrid no id 136109596, imagens dos suspeitos no dia do crime no id 136109601, relatório policial no id 136109602, decretação da prisão preventiva dos três no id 136109600, os depoimentos das testemunhas e das vítimas demonstram que os crimes existiram.

De igual modo, a autoria é certa. [...]

Assim, o conjunto probatório afasta qualquer dúvida quanto à existência dos delitos ou sua autoria, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

A prova oral demonstrou que os acusados são os autores dos crimes. Eles se uniram, de forma permanente, estável e com divisões de tarefas para cometerem crimes patrimoniais de furto. Houve ajuste prévio e ânimo permanente para a prática de delitos desta natureza, conforme se depreende do histórico dos acusados.

Ingridy e Leandro respondem por furtos qualificados nos processos no 00046-80-21.2020.8.11.0042, 1000409-49.2020.8.11.0042 e 1018582-87.2021.8.11.0042, além deste fato ora analisado. Já Islaynne responde por dois furtos qualificados também em Cuiabá, processos no 1000191-50.2022.8.11.0042 e 1013291-72.2022.8.11.0042.

Convém destacar que Ingridy e Islaynne são irmãs, fato incontroverso. Além disso, Ingridy e Leandro possuem união estável, conforme contrato de id 136109596.

Inobstante, a prova oral é firme no sentido de que todos vieram de Cuiabá para Nobres, com intuito de furtar objetos nos interiores de veículos estacionados enquanto os titulares estavam distraídos com os passeios.

Todos os três são contumazes em infrações patrimoniais, se utilizando de meios similares para praticarem as condutas, demonstrando habitualidade e organização para o cometimento de furtos qualificados.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido da possibilidade de reconhecimento da associação para o cometimento de furtos se configurados indícios mínimos que evidenciam a estabilidade e permanência. Nesse sentido: [...]

No tocante aos crimes de furtos, estão devidamente demonstrados. As testemunhas viram os acusados chegarem num veículo corola preto, seguirem as duas camionetes das vítimas Aldo e Leandro e, após a ausência de fiscalização, se aproveitaram para quebrar os vidros dos carros e perpetrar as subtrações de objetos que estavam em seus interiores.

Ressalto que a testemunha Suzana reconheceu os três, sem sombra de dúvidas, quando ouvida em sede policial. Ainda, foi categórica, em juízo, ao afirmar que os réus são as pessoas que compraram ingressos para passeios na agência Anaconda e que todos chegaram num corola preto, o mesmo veículo que se aproximou das camionetes e, na sequência, saiu do estabelecimento sem realizar qualquer atividade.

Assim, causa estranheza que os réus compraram os passeios, chegaram até o local onde as vítimas estavam, se aproximaram das camionetes, permaneceram alguns minutos e na sequência deixaram o recinto.

Aliás, as testemunhas relataram que os três adquiriram os ingressos para passeio diverso e em outra localidade, que também não realizaram.

Por sua vez, os acusados não apresentaram o voucher de nenhum passeio r, apesar de terem adquirido o ingresso. Não juntaram uma foto sequer da estadia nos paraísos naturais ou o comprovante de locação do veículo ônix prata, conforme mencionado por Ingridy e Islaynne. Além disso, Leandro contradisse sua cunhada e sua esposa, afirmando que o ônix prata era de sua propriedade. Esse é outro ponto que merece destaque, pois a própria esposa de Leandro não sabia que o marido detinha o veículo.

Somado a isto está a ausência de impugnação ou explicação sobre a conexão do chip em nome de Leandro em dois celulares das vítimas, conforme se denota do id 136109479. Dias após os furtos, um chip pré-pago de sua titularidade foi ativado nos celulares das vítimas em Cuiabá.

Desta feita, não acolho a tese defensiva de que a absolvição deverá ocorrer porque nenhuma testemunha presenciou a subtração. Em que pese ausência de testemunha ocular, todos os depoimentos e o serviço de inteligência colacionado no id 136109479 convergem no sentido de que os acusados, sem dúvida, foram os autores dos furtos, preenchendo exatamente o disposto no artigo 239 do Código de Processo Penal, que trata da prova indiciária: [...]

Com relação à qualificadora do rompimento do obstáculo, a acolho. O vídeo de id 136109595, a palavra das vítimas Aldo e Leandro e a prova testemunhal indicam que ambas as camionetes tiveram os vidros quebrados para que os bens em seus interiores fossem subtraídos.

Destaco que a prova oral substitui a pericial caso não seja possível a sua realização (artigo 167 do CPP), o que está evidente no caso em tela, já que o automóvel é bem essencial e de utilização cotidiana, não sendo cabível a espera da perícia para que pudesse novamente ser usufruído.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do tema: [...]

Com relação ao crime de falsa identidade, ocorreu. A testemunha Suzana narrou com firmeza que Leandro forneceu dados de terceiro e, ao que tudo indica, para se furtar da responsabilização.

Destaco que o nome e o CPF é um dado essencial para o ingresso no recinto dos passeios, informação pessoal necessária no momento da aquisição do ingresso.

Assim, Leandro assumiu direito da personalidade e características do seu cunhado DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS para despistar ou induzir em erro os agentes responsáveis pelas investigações, de modo a evitar a punição.

Ressalto que Suzana não se recordou do nome exato fornecido, mas rememorou que o sobrenome era dos Santos, exatamente o de Deyvid.

No tocante aos furtos, verifico que foram cometidos na mesma condição de tempo lugar e maneira de execução, razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles e, por serem dois, aplico a fração mínima, qual seja, 1/6. Nesse sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Desta feita, demonstrada a materialidade e a autoria, inicio a dosimetria das penas pelo sistema trifásico, como preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal.

Dos furtos.

Como são dois furtos idênticos, apenas um será dosado e o outro será utilizado para exasperar a pena.

Na primeira fase, verifico que existem duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de agentes). Uma é suficiente para estabelecer o patamar inicial da pena (rompimento de obstáculo) e a outra (concurso de agentes) será utilizada para agravar a culpabilidade. Por isso, elevo a pena base em 1/6.

Ainda, vislumbro os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável para a ré Islaynne, pois foi condenada definitivamente na ação penal no 1013291-72.2022.8.11.0042 por fato anterior ao aqui apurado, mas com trânsito em julgado posterior (AgRg nos EDcl no HC 796565 / SC). Assim, aumento a pena base em 1/6.

Com isso, para Leandro e Ingridy fixo a pena em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Já para Islaynne a reprimenda será de 02 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Em segunda fase, inexiste atenuante ou agravante, motivo pelo qual mantenho a reprimenda nos patamares supracitados.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual mantenho a pena em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa para Leandro e Ingridy e 02 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa para Islaynne.

Reconhecida a continuidade delitiva, exaspero a pena em 1/6 e a fixo em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa para Leandro e Ingridy e 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa para Islaynne.

Da associação criminosa.

Não verifico circunstâncias judiciais desfavoráveis para Leandro e Ingridy. Assim, mantenho a pena base no mínimo.

Com relação a Islaynne, vislumbro os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável para a ré Islaynne, pois foi condenada definitivamente na ação penal no 1013291-72.2022.8.11.0042 por fato anterior ao aqui apurado, mas com trânsito em julgado posterior (AgRg nos EDcl no HC 796565 / SC). Com isso, aumento a pena base em 1/6 e a estabeleço em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Na segunda fase, inexiste atenuante ou agravante, motivo pelo qual mantenho a reprimenda nos patamares supracitados.

Em terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual mantenho a pena de 01 ano de reclusão para Leandro e Ingridy e 01 ano e 02 meses de reclusão para Islaynne.

Da falsa identidade.

Como foram praticados outros dois crimes e Leandro responde a outras quatro ações penais em Cuiabá, aplico a pena corpórea.

Não verifico circunstâncias judiciais desfavoráveis para Leandro. Assim, mantenho a pena base no mínimo.

Na segunda fase, inexiste atenuante ou agravante, motivo pelo qual mantenho a reprimenda nos patamares supracitados.

Em terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual mantenho a pena em 03 meses de detenção.

Reconhecido o concurso material, a reprimenda global para Ingridy será de 03 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa; para Islaynne será de 04 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa e; para Leandro será de 03 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, 03 meses de detenção e 12 dias-multa.

Tendo por base o montante de pena, estabeleço o regime inicial aberto para Ingridy e Leandro, tanto para a reclusão quanto para a detenção, com base no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Com relação a Islaynne, fixo o regime inicial semiaberto, pois a pena supera 04 anos e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e culpabilidade). [...]

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR os réus LEANDRO PEREIRA DE SOUZA, ISLAYNNE RAYSA SANTOS PEREIRA e INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA, o primeiro como incurso nos artigos 155, § 4o, incisos I e IV, duas vezes e em continuidade delitiva, 288, caput e 307, caput, todos do Código Penal e em concurso material e; as duas últimas como incursas nos artigos 155, § 4o, incisos I e IV, duas vezes e em continuidade delitiva, e 288, caput, todos do Código Penal e em concurso material; submetendo-o às penas de 03 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial aberto, 03 meses de detenção no regime inicial aberto e 12 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa; 04 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão no regime inicial semiaberto e 14 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa e; 03 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial aberto e 12 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa, respectivamente.”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito – ID 224751866)

Pois bem.

A materialidade do furto está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2023.16.438586 (ID 224752234) e Auto de Avaliação Indireta (ID 224752239), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Vicente Aurélio da Silva Campos, testemunha (ID 224752232), Suzana Pedrozo Louzada, testemunha (ID 224752233), Aldo Kawamura Almeida, vítima (ID 224752236; ID 224752237; ID 224752238).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Aldo Kawamura Almeida, vítima (ID 224751859), Leandro Bizelli, vítima (ID 224751859), Vicente Aurélio da Silva Campos, testemunha (ID 224751859), Suzana Pedrozo Louzada, testemunha (ID 224751859), Dafnis Miranda Braga, testemunha (ID 224751859) e os interrogatórios de INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA, apelante (ID 224751859), ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA, apelante (ID 224751859) e LEANDRO PEREIRA DE SOUZA, apelante (ID 224751859).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 3.9.2023, por volta das 13h, no local denominado “Aquário Encantado”, localizado na Vila Bom Jardim, Zona Rural do município de Nobres/MT, mediante rompimento de obstáculo [arrombamento de veículos], foram subtraídos 1 (um) celular Iphone 14 Pro Max, cor roxa; 1 (um) celular Iphone 11; 1 (um) celular Iphone 14 Pro; 1 (um) notebook Dell; 1 Celular Iphone SE; 1 (um) celular Xiaomi Note 9; 1 (uma) mala de viagem pequena, cor prata; 1 (uma) mochila preta Oakley; 1 (uma) mochila preta com rodinha; 1 (uma) pulseira de ouro com a medalha São Bento; 1 mochila escrito “Oror Agri”, cor preta; 1 (uma) bolsa Carrmen Steffens, cor marrom; 1 (um) carimbo em nome de Fabiana Moraes de Anicezio [CRO 4504/MT]; 2 (duas) correntes de ouro com pingente de crucifixo e 1 (uma) aliança de ouro, de acordo com as declarações das vítimas Aldo Kawamura Almeida e Leandro Bizelli, na fase judicial (ID 224751859).

Verifica-se que Stefany Vanessa Barbosa da Silva [funcionária do “Aquário Encantado”] acionou os policiais militares [Michel Trindade da Fonseca e Ivanil de Almeida Costa] e relatou que “
foi visto um veículo suspeito entrando e saindo da pousada em atitude suspeita. Que o veículo trata-se de um corola de cor preta e vidros escuros. Que uma mulher branca com luzes no cabelo desceu do veículo e não possuía o vaucher do passeio e retornaram inclusive arrebentando a corrente da saída
”, de acordo com o Boletim de Ocorrência no 2023.249531 (ID 224752230).

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento de Vicente Aurélio da Silva Campos [proprietário do “Aquário Encantado” e da agência “Anaconda Turismo”], em Juízo, no sentido de que “
uma mulher loira desceu e andou pelo seu restaurante, foi até a recepção e retornou ao veículo. Na sequência, dirigiram-se ao estacionamento do Aquário Encantado e pararam atrás das camionetes de Leandro e Aldo. Os ocupantes do corola, sem entregar o voucher, ingressaram no local, razão pela qual a funcionária do depoente fechou a porteira com uma corrente. Alguns minutos depois, a colaboradora percebeu que o veículo retornou, um dos integrantes removeu a corrente e, por fim, os três deixaram o local. Após, as vítimas regressaram e verificaram que os vidros de ambas as camionetes estavam estourados e alguns pertences subtraídos
” (ID 224751866 – excerto da sentença).

Observa-se que Suzana Pedroso Louzada [funcionária da agência “Anaconda Turismo”], em ambas as fases da persecução penal, declarou que no dia dos fatos [3.9.2023], chegaram três pessoas em um Corolla preto, sendo “
uma mulher loira, outra morena e um rapaz
”; vendeu um ingresso para eles; “
o pagamento foi realizado parte em dinheiro, entregue pelo rapaz [...] e o restante do valor foi pago via "PIX", em nome de INGRIDY POLLIANA SANTOS PEREIRA (a mulher morena); QUE a outra turista, a loira, deu o nome de ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA
”; soube dos furtos por meio de Vicente Aurélio da Silva Campos, o qual lhe repassou algumas características das pessoas envolvidas e do veículo utilizado por eles; reconheceu os três apelantes pelas imagens da câmera de segurança e na Delegacia de Polícia, consoante Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2023.16.438586 (ID 224752233; ID 224751859; 224752234).

Destaca-se que o investigador de Polícia [Dafnis Miranda Braga], perante a autoridade judicial, asseverou que “
conseguiu levantar a placa do veículo utilizado nos furtos. Após consulta aos sistemas da polícia, identificou que o mesmo automóvel estava envolvido na prática de outros furtos em Chapada dos Guimarães, sempre com os mesmos suspeitos
” (ID 224751866 – excerto da sentença).

Outrossim, o veículo identificado no local dos fatos [Corolla, cor preta, placas GGI9263], estava na posse de Delislaine Cardoso dos Santos, “
conforme B.O 2023.21285, datado de 23/01/2023
”, bem como que o aparelho celular Iphone 14 Pro [IMEI 352466610594126], de propriedade da vítima Aldo Kawamura Almeida, “
foi vinculado na data de 06/09/2023, ao numeral telefônico (65) 99326-9086
”, cadastrado em nome de “
LEANDRO PEREIRA DE SOUZA (CPF 055.549.641-41), Endereço: Rua Quatro de Janeiro, Bairro Jardim Leblon, CEP 78060-084, Cuiabá/MT
”, de acordo com o Relatório Policial no 2023.13.74719 (ID 224752231 – fls. 15/30), elaborado por investigador de Polícia [Dafnis Miranda Braga], a demonstrar o envolvimento dos apelantes INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA, ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA e LEANDRO PEREIRA DE SOUZA nas subtrações.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, os apelantes “
apresentaram contradições nas narrativas trazidas em Juízo, porquanto as apelantes Ingridy e Islayne declararam que estavam em um veículo Ônix na cor prata alugado de locadora e o apelante Leandro disse que o veículo lhe pertencia
” (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 22664466).

Nesse quadro, os coerentes depoimentos das vítimas, somados às declarações das testemunhas e do investigador de Polícia [Dafnis Miranda Braga], responsável pelo Relatório Policial no 2023.13.74719, mostram-se suficientes para justificar a condenação pelo furto.

Aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“
Comprovadas a materialidade e autoria do crime em análise, notadamente pelas palavras da vítima, corroboradas pela prova testemunhal e documental colhida, não há falar em absolvição por insuficiência probatória [...]
.” (Ap no 0026560-93.2021.8.13.0134 – Relator: Des. Paula Cunha e Silva – 6a Câmara Criminal – 30.9.2022).

Logo, as condenações dos apelantes INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA, ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA e LEANDRO PEREIRA DE SOUZA devem ser mantidas.

No tocante à qualificadora do rompimento de obstáculo, o juiz da causa a reconheceu por entender que “
o vídeo de id 136109595, a palavra das vítimas Aldo e Leandro e a prova testemunhal indicam que ambas as camionetes tiveram os vidros quebrados para que os bens em seus interiores fossem subtraídos
” (Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito – ID 224751866).

Com efeito, o exame pericial pode ser suprido por outros elementos de prova quando a qualificadora do rompimento de obstáculo for “
cabalmente demonstrada
”

(AgRg no REsp no 2028547/SC – Relator: Ministro Jesuíno Rissato [Des. convovado do TJDFT] – Sexta Turma – 10.12.2023; AgRg no HC no 797.935/SC, Relatora: Ministra Laurita Vaz - Sexta Turma – 2.10.2023).

No caso, a ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, notadamente porque sua constatação “
se apresenta singela e inexige a aferição de conhecimentos específicos
” (TJRS, Ap no 5000298-92.2019.8.21.0061 – Relator: Desa. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - Quinta Câmara Criminal – 19.7.2024)

Portanto, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo mostra-se impertinente.

Da associação criminosa armada:

Pela denúncia, verifica-se que INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA, ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA e LEANDRO PEREIRA DE SOUZA associaram-se com a finalidade específica de “
praticarem furtos na zona rural de Nobres, uma vez que se deslocaram, juntos no mesmo automóvel, até o atrativo turístico Aquário Encantado, passaram a monitorar os veículos de turistas, para que pudessem realizar a subtração de bens
” (ID 224752248).

Constata-se que os apelantes “
se uniram, de forma permanente, estável e com divisões de tarefas para cometerem crimes patrimoniais de furto. Houve ajuste prévio e ânimo permanente para a prática de delitos desta natureza
”, visto que “
Ingridy e Leandro respondem por furtos qualificados nos processos no 00046-80-21.2020.8.11.0042, 1000409-49.2020.8.11.0042 e 1018582-87.2021.8.11.0042, além deste fato ora analisado. Já Islaynne responde por dois furtos qualificados também em Cuiabá, processos no 1000191-50.2022.8.11.0042 e 1013291-72.2022.8.11.0042. Convém destacar que Ingridy e Islaynne são irmãs, fato incontroverso. Além disso, Ingridy e Leandro possuem união estável
” (Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito – ID 224751866).

Convém assentar que o reconhecimento da associação criminosa “
pressupõe: a) a existência de três ou mais pessoas; b) que a associação seja dotada de estabilidade e permanência; c) que a finalidade da associação seja o cometimento de um número indeterminado de crimes de qualquer espécie, não havendo necessidade de que os crimes pretendidos sejam efetivamente cometidos
” (TRF4, Ap no 5007922-37.2019.4.04.7002 – Relator: Des. Federal Danilo Pereira Junior – 1o.2.2022).

Nesse contexto, a prática de furtos em continuidade delitiva, somada à “
comprovação de que possuíam vínculos de amizade e parentesco, bem como de que respondem pela prática de outros crimes em parceria
”, demonstram a estabilidade e permanência da associação criminosa (TJRS, Ap no 70078596186 – Relator: Des. Joni Victoria Simões - Quinta Câmara Criminal – 29.3.2019).

Portanto, a responsabilidade penal dos apelantes INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA, ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA e LEANDRO PEREIRA DE SOUZA por associação criminosa armada (CP, art. 288) deve ser preservada.

Da falsa identidade [apelante LEANDRO PEREIRA DE SOUZA]:

Consta que no dia 3.9.2023, LEANDRO PEREIRA DE SOUZA [em companhia das apelantes INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA e ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA], compareceu na agência “Anaconda Turismo” e, ao adquirir ingressos para os passeios ao “Refugio Água Azul” e “Cachoeira Água Azul”, “
forneceu nome diverso [...]quando adquiriu o voucher do passeio. Não se recordou ao certo, mas crê que o sobrenome dado era dos Santos
” e o CPF no 078.360.731-81, de acordo com os depoimentos de Suzana Pedroso Louzada [funcionária da agência “Anaconda Turismo”], na Delegacia de Polícia e em Juízo (ID 224752233; ID 224751859).

O referido CPF [078.360.731-81] pertence-se a Deyvid Kauan Cardoso dos Santos, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência no 2023.249531 (ID 224752230) e Relatório Policial no 2023.13.74719 (ID 224752231 – fls. 15/30).

Frise-se que “
Leandro assumiu direito da personalidade e características do seu cunhado DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS para despistar ou induzir em erro os agentes responsáveis pelas investigações, de modo a evitar a punição. Ressalto que Suzana não se recordou do nome exato fornecido, mas rememorou que o sobrenome era dos Santos, exatamente o de Deyvid
” (Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito – ID 224751866).

Com efeito, o crime de falsa identidade possui natureza formal, “
razão pela qual não se exige para a sua consumação resultado naturalístico consistente na efetiva desvantagem ou no prejuízo para outrem
” (TJMT, Ap no 1002002-38.2022.8.11.0012 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 21.5.2024).

A conduta de atribuir-se falsa identidade, “
a fim de obter vantagem, qual seja, fugir da responsabilidade penal, é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal
” (TJDFT, Ap no 0726555-95.2020.8.07.0016 – Relator: Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca – Primeira Turma Recursal – 24.3.2023).

Assim sendo, impõe-se preservar a responsabilização penal da apelante.

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Da apelante INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA:

Do furto qualificado.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao valorar negativamente a culpabilidade em razão do concurso de agentes.

A existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito e a outra [concurso de agentes] na primeira fase, para exasperar a pena basilar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.113.232/TO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 21.6.2022).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem considerado proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC no 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC no 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Desse modo, mantém-se a reprimenda basilar em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que a pena intermediária de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa deve ser preservada.

Na terceira fase, reconhecida a continuidade delitiva [2 (dois) furtos], aplicável o aumento de 1/6 (um sexto), consoante Súmula 659 do c. STJ, totalizam-se as penas em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por inexistirem majorantes ou minorantes.

Registra-se que a pena da associação criminosa foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Por força do concurso material (CP, art. 69), totalizam-se as penas da apelante INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Da apelante ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA:

Do furto qualificado.

Na primeira fase, a reprimenda basilar foi estabelecida em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao negativar a culpabilidade [concurso de agentes] e os antecedentes.

Alude-se ao critério adotado na dosimetria da apelante INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA para manter a negativação da culpabilidade (STJ, AgRg no AREsp no 2.113.232/TO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 21.6.2022).

Em seu turno, a apelante ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA, na data do fato [3.9.2023], respondia ação penal [no 1013291-72.2022.8.11.0042] por furto qualificado, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 11.4.2024 (SEEU 2001266-39.2024.8.11.0042).

Com efeito, a “
condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes
” (STJ, AgRg no HC no 862.465/RJ – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.3.2024).

Em relação ao patamar de aumento, a jurisprudência do c. STJ tem considerado proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC no 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC no 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Consequentemente, conserva-se a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou minorantes, de modo que transforma-se a pena basilar de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena

Foi reconhecida a continuidade delitiva [2 (dois) furtos], a justificar o aumento da pena em 1/6 (um sexto), conforme Súmula 659 do c. STJ, razão pela qual a pena do furto qualificado deve ser preservada em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Da associação criminosa:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, ao considerar os maus antecedentes da apelante, em razão de sentença condenatória definitiva por furto qualificado, ocorrido em 1o.9.2022, anterior aos fatos em apuração [3.9.2023], mas com transito em julgado posterior, no dia 11.4.2024 (Ação Penal no 1013291-72.2022.8.11.0042).

Diante da similitude fático-jurídica, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do furto qualificado para manter a exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC no 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC no 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023) e manter a reprimenda basilar em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, torna-se a pena-base em intermediária [1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão], por inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não se identificam majorantes ou minorantes, razão pela qual deve ser mantida a pena da associação criminosa em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Sopesado o concurso material (CP, art. 69), mantém-se as penas definitivas da apelante ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto pela pena imposta e a existência de circunstância judicial favorável [antecedentes] e a reincidência justificam o inicial semiaberto, “
na forma do art. 33, § 3o, do CP
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 2.442.297/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.4.2024).

Do apelante LEANDRO PEREIRA DE SOUZA:

Do furto qualificado.

Na primeira fase, reproduz-se os parâmetros da dosimetria de INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA para conservar a valoração negativa de culpabilidade e, por consequência, a reprimenda basilar em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes e agravantes, de modo a tornar a pena provisória em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu a continuidade delitiva [2 (dois) furtos], na fração de 1/6 (um sexto), de acordo com Súmula 659 do c. STJ,

Sendo assim, resultam as penas em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por inexistirem majorantes ou minorantes.

Observam-se que as penas da associação criminosa e da falsa identidade foram fixadas no mínimo legal, respectivamente em 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção.

Sopesado o concurso material, as penas definitivas do apelante LEANDRO PEREIRA DE SOUZA devem ser totalizadas em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, mantido o regime prisional aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024